Tribunal: TJES
Processo: 5006575-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006575-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARINETE MARIA PEREIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006575-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARINETE MARIA PEREIRA

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1
a
VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. ROBSON GERALDO COSTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA POR EDITAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de leilão extrajudicial, promovido por instituição financeira, sob alegação de nulidade do procedimento por ausência de intimação pessoal da devedora acerca das datas dos leilões.

2. A decisão agravada reconheceu a regularidade da notificação para purgação da mora e da ciência dos leilões, diante da recusa no recebimento de comunicações e da posterior notificação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade do procedimento de constituição em mora e de intimação da devedora fiduciante, especialmente quanto à validade da notificação realizada por edital após tentativas infrutíferas de comunicação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A documentação dos autos demonstra a adoção de diligências para localização da devedora, inclusive com envio de correspondência e e-mail, sem sucesso, culminando na notificação por edital, nos termos do art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/1997.

5. Constatada a recusa da agravante em receber telegramas com a informação das datas dos leilões, considera-se válida a comunicação realizada.

6. Ausente vício apto a ensejar nulidade do procedimento expropriatório ou risco de dano irreparável, não se justifica a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a notificação da devedora para purgação da mora e intimação quanto à realização de leilão extrajudicial quando, diante da sua não localização, restar demonstrada a adoção de diligências e a posterior publicação de edital nos termos do art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/1997. 2. A recusa do recebimento de comunicação enviada por via postal não invalida a ciência presumida quanto aos atos de consolidação e alienação do bem.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.514/1997, art. 26, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento nº 5006260-43.2022.8.08.0000, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006575-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARINETE MARIA PEREIRA

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER S.A.

JUÍZO PROLATOR:
1
a
VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. ROBSON GERALDO COSTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por MARINETE MARIA PEREIRA em desfavor de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação anulatória de leilão extrajudicial promovido pelo agravado Banco Santander (Brasil) S.A.

Inicialmente, consigno que o efeito suspensivo foi negado, conforme fundamentação abaixo (decisão no ID 13541829):

“[...] compulsando os autos de origem, sobretudo a documentação acostada pelo requerido com sua contestação, observa-se, ao menos a princípio, que as notificações em questão foram devidamente realizadas.

Nesse sentido, destaco que as tentativas de notificações extrajudiciais para purgação da mora sob pena de consolidação de propriedade foram realizadas por oficial do Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Colatina que, contudo, não obteve sucesso por encontrar-se a agravante em local ignorado ou incerto (Id 67681072). Posteriormente foi ainda enviado e-mail ao seu endereço eletrônico (67681076) e, por fim, realizadas as notificações por edital (Id’s 67681080, 67681082 e 67681087).

Do mesmo modo, as notificações e telegramas comunicando as datas de realização dos leilões foram enviados ao endereço da agravante que, consoante registro dos Correios, se recusou a receber as mensagens (Id 67681097).

Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido liminar recursal.”

Adotando a técnica de fundamentação por remissão (
per relationem
), e após análise das razões lançadas na decisão monocrática, constato que permanecem hígidos os fundamentos que amparam a medida liminar, razão pela qual mantenho-a.

Isso porque constato, da análise da documentação apresentada, que foram adotadas diversas diligências visando à notificação da devedora para fins de purgação da mora, todas infrutíferas. Inicialmente, o oficial do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Colatina diligenciou no endereço informado no contrato, mas não localizou a parte agravante, em razão de estar em local incerto ou não sabido (ID 67681072).

Em seguida, foi encaminhada comunicação eletrônica ao e-mail da agravante (ID 67681076) e, diante do insucesso das tentativas anteriores, inclusive a recusa em receber telegrama, procedeu-se à notificação por meio de edital, conforme documentos constantes dos autos (IDs 67681080, 67681082 e 67681087).

Nesse ínterim, é relevante dizer que a notificação por edital está prevista no artigo 26, § 4º, da Lei 9.514/97 (Lei de Alienação Fiduciária de Imóveis), nos casos como o presente, em que a devedora não foi localizada em seu domicílio,
in verbis
:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. [...]

§ 4º Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

No mesmo sentido, quanto à regularidade da citação por edital, este Egrégio TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – REGULARIDADE – TRÊS TENTATIVAS ANTERIORES DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL, INCLUSIVE NO ENDEREÇO DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO – DILIGÊNCIAS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR A NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso concreto, a inadimplência dos agravantes em relação à cédula de crédito imobiliário garantida por alienação fiduciária de imóvel é confessa, pois narrada pelos mesmos tanto na exordial quanto nas razões deste agravo de instrumento. 2 . Não obstante a impugnação quanto à regularidade de sua constituição em mora, nos termos da Lei nº 9.514/97, percebe-se que, antes de promover a notificação dos agravantes por meio de edital, o banco agravado diligenciou, por diversas vezes, em três endereços diferentes, inclusive naquele do imóvel objeto do contrato, na tentativa de efetuar a notificação pessoal dos devedores, todavia, sem êxito. 3. A própria Lei de Alienação Fiduciária prevê a possibilidade de citação editalícia do fiduciante, conforme redação de seu artigo 26, § 4º . 4. O banco fiduciário foi diligente no sentido de buscar a notificação pessoal dos devedores, por diversas vezes, não só no endereço do contrato como em duas outras localidades, razão pela qual revela-se hígida a notificação por edital. 5. Recurso conhecido e improvido .(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006260-43.2022.8.08 .0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, p. 09/03/2023)

Dessa forma, não restando demonstrado vício apto a ensejar a nulidade do procedimento expropriatório ou risco de dano irreversível a justificar a tutela de urgência, mantenho incólume a decisão agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso analisado, mantendo-se a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.